Tribunal: STJ
Processo: 5403571-87.2023.8.09.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216025 - GO (2025/0197334-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JULIANO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: FERNANDA GONCALVES MACHADO - GO043405
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RECORRIDO
: CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
OUTRO NOME
: ESPLANADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPIOS LTDA
OUTRO NOME
: ALVORADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPIOS LTDA
ADVOGADA
: CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1370d59b-2c1f-4fd2-88fe-4c58bd69feb0

RECURSO ESPECIAL No 2216025 - GO (2025/0197334-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JULIANO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: FERNANDA GONCALVES MACHADO - GO043405
RECORRIDO
: CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
OUTRO NOME
: ESPLANADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPIOS LTDA
OUTRO NOME
: ALVORADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPIOS LTDA
ADVOGADA
: CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por JULIANO DE OLIVEIRA
COSTA, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional,
contra acórdão do TJ/GO.

.
Recurso especial interposto em: 30/5/2025

.
Concluso ao gabinete em: 13/8/2025
de execução de título extrajudicial, ajuizada por CORAM
Ação:
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA em desfavor do recorrente e
GRANFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
rejeitou a exceção de pré-executividade,
Decisão interlocutória:
afastando as alegações de nulidade da citação editalícia e a ocorrência de
prescrição.
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao
Acórdão:
agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50357839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:41
Código de Controle do Documento: 53a452ba-882e-4459-9439-7631e5dbf4d9

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO
FRUSTRADA DO EXECUTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO. LOCAL IGNORADO, OU INCERTO.
VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESENÇA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS (CPC 256 §3o). CITAÇÃO VÁLIDA, INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de
providências exaurientes voltadas à localização do executado.
2. A realização de várias tentativas frustradas de citação pessoal do executado, por
meio de oficial de justiça, inclusive nos endereços apurados por meio de consulta
aos Sistemas BANCENJUD e INFOJUD, configura situação que autoriza a realização
de citação por edital, afastando a tese de nulidade do referido ato citatório, por via
editalícia.
3. Inaplicável a espécie o § 2o, do artigo 240 do CPC, uma vez que houve a citação,
gerando a aplicação da interrupção da prescrição prevista do § 1o do citado artigo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 240, §§ 1o e 2o, 256, § 3o,
Recurso especial:
1.022, II, do CPC e 2o, 3o, 4o, 8o e 9o da Lei 4.595/64.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, a
nulidade da citação por edital, tendo em vista o não esgotamento das diligências
cabíveis, já que a pesquisa realizada foi apenas INFOJUD, bem como porque
sequer foi diligenciado o endereço da própria devedora principal.
Defende, ainda, que ocorreu a prescrição da pretensão executiva, ante a
inércia e desídia da parte exequente em promover a citação da parte executada,
que não empreendeu diligências em busca de endereço da parte executada, tendo
pleiteado apenas a pesquisa em um sistema judicial e se limitado a requerer a
citação por hora certa - indeferida -, assim como porque mesmo após a
determinação de citação por edital a parte exequente deixou de publicar o edital
expedido por mais de um ano, sendo que “o prazo prescricional deu início com o
vencimento do título, em
, de modo que, por desídia do Exequente,
02/02/2014
somente fora o Devedor citado em
, quando já transcorrido seis anos
20/02/2020
do prazo prescricional” (e-STJ fl. 402).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
Documento eletrônico VDA50357839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:41
Código de Controle do Documento: 53a452ba-882e-4459-9439-7631e5dbf4d9

demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, Terceira Turma, DJe de
e EDcl
2/2/2018
no AgInt no REsp 1.281.316/MT, Quarta Turma, DJe de
).
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal estadual, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios e mesmo após o provimento do
recurso especial anterior, não se manifestou sobre: (i) não ter sido realizada a
pesquisa de endereço de forma taxativa, conforme Súmula 44/TJGO, considerando
que somente fora realizada pesquisa junto ao sistema INFOJUD; (ii) o fato de o
endereço da própria devedora principal não ter sido diligenciado; (iii) fato de a
parte exequente não ter empreendido nenhuma diligência satisfatória para citação
da parte executada, tendo se limitado a requerer citação por hora certa e a
pesquisa INFOJUD e BACENJUD, que, como já mencionado, sequer ocorreu na
integralidade; e (iv) o fato de a parte exequente ter sido desidiosa ao não publicar
o edital expedido por mais de 1 (um) ano, sem qualquer movimentação e sem atos
de efetiva citação da parte executada, ressaltando, no ponto, que o edital fora
disponibilizado em
, tendo vencido sem ser publicado, e que a parte
11/12/2018
exequente somente compareceu aos autos somente em
, requerendo
9/10/2019
nova expedição do edital, sem qualquer motivação para tanto, ou seja, o processo
ficou paralisado entre
até
sem ocorrência de citação, ante
11/12/2018
9/10/2019
a inércia da parte exequente.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, mesmo após o
provimento do recurso especial anterior, o TJ/GO não analisou tais argumentos
apresentados pela parte recorrente, em que pese tenham sido devidamente
suscitadas nas razões do agravo de instrumento e nos embargos de declaração
opostos pela referida parte.
Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a demanda, permitindo,
desse modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Recusando-se o Tribunal
a se manifestar sobre a questão federal,
a quo
fica obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao art. 1.022 do CPC, a fim de anular o
acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra os vícios existentes. Nesse
sentido: REsp 769.831/SP, DJe 27.11.2009; e REsp 242.128/SP, DJ 18.09.2000.
Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro deslinde
da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte
estadual confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento
Documento eletrônico VDA50357839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:41
Código de Controle do Documento: 53a452ba-882e-4459-9439-7631e5dbf4d9

fático da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito
do recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
seja sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/GO, para que este
se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA50357839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:41
Código de Controle do Documento: 53a452ba-882e-4459-9439-7631e5dbf4d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.025 / GO
Número Registro: 2025/0197334-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202402404757 4275929620158090067 540357187 54035718720238090067
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
FERNANDA GONCALVES MACHADO - GO043405
RECORRIDO
: CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
OUTRO NOME : ESPLANADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPIOS LTDA
OUTRO NOME : ALVORADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPIOS LTDA
ADVOGADA
: CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FERNANDA GONCALVES MACHADO, pela parte: RECORRENTE:
JULIANO DE OLIVEIRA COSTA.
TERMO
Documento eletrônico VDA51383543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 1a0128c8-79b2-4db1-94c2-212b5f5f33a1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 1a0128c8-79b2-4db1-94c2-212b5f5f33a1